Tribunal: TJDFT
Processo: 0727413-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO VEÍCULO. ENDEREÇO CERTO. IMPOSSIBILIDADE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. PEDIDOS REITERADOS DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. PEDIDOS DE SUSPENSÃO DE PRAZO. PEDIDOS MERAMENTE PROTELATÓRIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A partir do momento que se descobre a localização correta do bem a ser apreendido, não se mostra possível a conversão da ação de busca e apreensão em execução.
2. A parte que permanece inerte na adoção de medidas efetivas para requerer e esgotar as providências necessárias para continuidade da ação e da busca pelo provimento de sua pretensão demonstra seu desinteresse de agir.
3. A falta de interesse de agir está caracterizada pelo fato de a parte não demonstrar a utilidade, necessidade e adequação de seus pedidos para um possível provimento de sua pretensão.
4. Ressalta-se que a ausência de interesse processual é requisito subjetivo da ação, de forma que para a sua caracterização, deve inexistir dúvida e estar evidente ao magistrado que a pretensão processual da parte está dissociada de uma atuação útil e que se adeque à busca de um possível provimento jurisdicional.
5. Apelação Cível conhecida e não provida.